Tribunal: TJSP
Processo: 1011734-93.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos na aposentadoria recebida pela autora - Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos na aposentadoria recebida pela autora - Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado - Improcedência da ação que era de rigor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.